Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-62.2021.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000303-62.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES MARTINS - CPF: 035.372.661-38 (APELANTE), JUBAL JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 089.696.976-24 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME - CNPJ: 24.506.251/0001-00 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), SANDRO ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME - CNPJ: 24.506.251/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COISA CERTA C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL C/C DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PLEITO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – COMANDO JUDICIAL DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS NÃO CONCLUÍDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista que o Autor nega a contratação e impugna a localidade onde, supostamente, foi operacionalizada a contratação, a própria celebração do contrato e observadas questões que colocam em dúvida a legitimidade da contratação contestada, afigura-se necessária a dilação probatória acerca da controvérsia entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELO ALVES MARTINS

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Coisa Certa C/C Nulidade Contratual C/C Inexigibilidade de Débito C/C Dano Moral C/C Desvio Produtivo do Consumidor C/C Tutela Provisória de Urgência n. 1000303-62.2021.8.11.0039, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A. e outro,

que julgou improcedente o pleito autoral, condenado a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante alega, em síntese, a ação pleiteia a nulidade de contrato, o qual desconhece, vindo a ser surpreendido por negativação em razão do inadimplemento do pacto.

Assevera que teve seu direito de defesa cerceado, ante ao julgamento antecipado da lide e não levado em conta “o pedido do Apelante de (Id 70181344), que se mostrava indispensável para o deslinde da presente demanda.”

Consigna haver irregularidade no polo passivo, ante a ausência de citação do Apelado Sandro Roberto Rodrigues Eireli – ME. Aponta que os Apelados não compareceram na audiência de conciliação e que o Banco Apelado realizou a juntada de documentos de forma intempestiva, devendo estes serem desentranhados.

Sustenta que o pacto se refere à financiamento de veículo em seu nome firmado por meio digital em 05/08/2020, às 14:02, na Cidade de Várzea Grande/MT. Afirma que “contrato fraudulento, o endereço não corresponde a residência do Apelante, o número de telefone (65) 99997-9128 - (65) 99909-0372 não são de titularidades do Apelante e pôr fim a conta bancária BANCO DO BRASIL S.A. 1263- 568666-6 também não é de titularidade do Apelante.”

Narra que entrou em contato com a Empresa Apelada Sandro Roberto Rodrigues Eireli - ME, mediante conversa de aplicativo, na ocasião foi atendido pelo Sr. Cleber, o qual “confessa que teria sido o irmão do Apelante quem realizou o financiamento em seu nome”, bem como, esclarece que o irmão do Apelante seria um “estelionatário” situação que motivou registro de boletim de ocorrência.

Defende serem inegáveis as divergências no contrato contestado, “se pode aferir com clareza e robustez que se trata de uma incontroversa fraude.” Salienta que em razão do ato ilícito suportou danos de ordem moral.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para acolher a preliminar arguida e anular a sentença, “retornando os autos a origem para oportunizar ao Apelante exercer seu direito de realizar provas”. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, para julgar procedente o pleito autoral.

Nas contrarrazões, o Apelado requesta o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante aduz que teve seu direito defesa cerceado, visto que o pedido de ID. 70181344 – autos de origem – não foi levado em conta e
se mostrava indispensável para o deslinde da demanda.

Em análise do ID.
70181344 – autos de origem
se verifica que o Recorrente assim consignou e em seguida requestou:

“(...) Compulsando os autos, se pode verificar que o contrato em questão, teria sido assinado por um mecanismo digital, todavia, sem a utilização de certificado digital.

Destarte, o Banco Pan, deve esclarecer de forma pormenorizada, qual o passo a passo, de todos os procedimentos que são realizados que precederam a “assinatura digital” do contrato em debate.

Desse modo, o Banco Pan, deve juntar aos autos, todos os documentos que antecederam a “assinatura digital” do contrato, quais, e-mails que forma usados, IP de celulares e computadores que foram utilizados, assim como, todo e qualquer documento que faça prova ter o Autor de fato contrato com o Banco Pan. (...)” (ID. 70181344 – autos de origem) (ID. 183454824)

Em que pese o pleito seja correspondente à produção de prova documental referente aos dados digitais da pactuação, os quais já constam no documento de ID. 183454805 - Pág. 17, bem como a r. sentença equivocadamente consigne o pedido de julgamento antecipado de ambas as partes, se verifica a necessidade de continuidade da instrução probatória.

Isso porque, ao observar a foto objeto da biometria facial (ID. 183454805 - Pág. 17) e a CNH do Apelante que acompanhou a exordial (ID. 183455420) é possível observar que, aparentemente, não se trata da mesma pessoa. Imperioso ressaltar ambos os documentos mencionados são no ano de 2020, sendo a biometria datada de 05/08/2020, enquanto a CNH conta com data de emissão de 01/12/2020.

Outro fato chama a atenção, o negócio firmado em 05/08/2020 conta com foto da CNH do Apelante que, na data da contratação, se encontrava vencida desde 19/02/2020.

Denota-se que o contrato consta o Apelante como contratante do financiamento, contudo, o documento do veículo objeto do contrato consta como proprietário a Empresa C. F. de Almeida Eireli, CNPJ n° 24.506.251/0001-00 (ID. 183454805 - Pág. 1), sendo a mesma empresa descrita na Proposta de financiamento veículo (ID. 183454805 - Pág. 3).

A exordial veio acompanhada de boletim de ocorrência, no qual narra que o contrato ora questionado é objeto de fraude e que tomou conhecimento que foi realizado pelo irmão do Apelante Genemar Martins de Oliveira, apontando que a venda teria sido realizada por Cleber Ferreira de Almeida, assim foi narrado:

“COMPARECEU A ESTA DELEGACIA O COMUNICANTE INFORMANDO QUE SEU IRMÃO (SUSPEITO) TERIA FEITO UM FINANCIAMENTO DE UM VEÍCULO EM SEU NOME, SEM O SEU CONSENTIMENTO. QUE O VEÍCULO TERIA SIDO ADQUIRIDO NA EMPRESA C. F DE ALMEIDA EIRELI, LOCALIZADA NA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE-MT, CONTATO 65 33648170 E FINANCIADO PELO BANCO PAN. QUE O COMUNICANTE TERIA CONTATADO O BANCO PAN E PEDIDO COPIA DO CONTRATO ORIGINAL,
PARA SABER SE SEU IRMÃO TERIA FALSIFICADO SUA ASSINATURA, MAS O BANCO NÃO ENVIOU TAL DOCUMENTO
. QUE O COMUNICANTE
CONTATOU A EMPRESA QUE TERIA VENDIDO O VEÍCULO A SEU IRMÃO E O PROPRIETÁRIO DA REFERIDA EMPRESA, CLEBER FERREIRA DE ALMEIDA CONFIRMOU QUE HAVIA FEITO A VENDA, MAS NÃO EXPLICOU COMO TERIA CONCLUÍDO A VENDA E APROVADO O FINANCIAMENTO, SEM A ASSINATURA DO COMUNICANTE
. QUE O COMUNICANTE ALEGA QUE ESTÁ RECEBENDO VÁRIAS LIGAÇÕES DO BANCO PAN, POIS AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO NÃO FORAM PAGAS E SEU NOME JÁ ENCONTRA-SE COM RESTRIÇÃO, JUNTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUE O COMUNICANTE ESTÁ CIENTE QUE É, INTEIRAMENTE RESPONSAVEL POR SUA ALEGAÇÕES.” (ID. 183455432 - Pág. 2) (g.n.)

Em consulta ao veículo no
site
do Detran/MT em 19/02/2024, o veículo continua em nome de C. F. DE ALMEIDA EIRELI, em que pese conste gravame em nome do Apelante, promovido pelo Banco Apelado. A consulta ao CNPJ da empresa mencionada aponta como sendo sócio administrador Cleber Ferreira de Almeida.

Para além disso, a Empresa C. F. DE ALMEIDA EIRELI constou como Ré na exordial, entretanto, em que pese tenha sido determinada sua citação, o comando judicial não chegou a ser cumprido, estando ainda cadastrado no Sistema PJE, nesta instância, erroneamente como outros interessados.

Necessário esclarecer que, ao que tudo indica, o CNPJ da Empresa C. F. DE ALMEIDA EIRELI, atualmente está cadastrada no PJE como SANDRO ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME

Diante de todo cenário apresentado, imprescindível o retorno dos autos à instância primeva,
para cumprimento da citação da Ré C. F. DE ALMEIDA EIRELI/ SANDRO ROBERTO RODRIGUES EIRELI – ME, com a continuidade da instrução probatória, inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento.
Prejudicada, por ora, a análise do mérito.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE – RECONHECIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA (CPC, ARTS. 357 E 373) – Princípio da persuasão racional ( CPC, arts. 371 e 355)– Natureza das alegações que demandam o adequado saneamento, especificação de provas e dilação probatória eventualmente requerida por ambos os polos processuais – Peculiarida do caso – Singularidade quanto à questão de fato – Crédito não fornecido mediante TED ou saque assinado – Contratação eletrônica e utilização do cartão em localidades potencialmente distantes do endereço da autora – Análise completa dos dados cadastrais, inclusive do contexto e ocasião do fornecimento da selfie utilizada para biometria facial – Pertinência – Expedição de ofício às empresas de telefonia e provedoras de internet objetivando o esclarecimento da titularidade das linhas telefônicas informadas e localidade do endereço de IP constante do contrato – Pertinência – Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal – Cerceamento de defesa configurado - Ausência de fundamentação - Ofensa ao artigo 93, IX da CF. Sentença anulada "ex officio". (TJ-SP - AC: 10104405320218260438 SP 1010440-53.2021.8.26.0438, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 20/07/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AVERIGUAR VERACIDADE DA ASSINATURA POR "SELFIE". PRELIMINAR ACOLHIDA. DADOS CONTRADITÓRIOS. SENTENÇA ANULADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AC: 07008297020208020045 Murici, Relator: Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Data de Julgamento: 29/03/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
acolher
a preliminar de cerceamento de defesa, mas pelas razões expostas neste
decisum
, para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para cumprimento da citação da Ré C. F. DE ALMEIDA EIRELI/ SANDRO ROBERTO RODRIGUES EIRELI – ME, com a continuidade da instrução probatória, inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024